Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0715854-21.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: LEONARDO TEIXEIRA, ANDRE SOBRAL ROLEMBERG EMBARGADO: DEUSIMAR DE SOUZA ALEXANDRE DE BARROS DESPACHO A petição apresentada pelo Advogado-agravante André Sobral Rolemberg não se refere a este recurso (id. 60366145). Nada a prover. Ao Advogado subscritor para que proceda à correta distribuição da petição (id. 60366145). Intime-se. Após, à Secretaria, para aguardar o decurso do prazo quanto ao acórdão. Brasília - DF, 24 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora